Tribunal: CARF
Processo: 10735.001350/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.001350/2010-32
ACÓRDÃO
2001-008.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JOSÉ PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008

IRPF. RENDIMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEDUTIBILIDADE.
Nos termos do artigo 12 da Lei n.o 7.713, de 1988, são dedutíveis, dos
rendimentos recebidos em ação judicial, os honorários profissionais pagos
a advogado.
DEDUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO
JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução do valor de honorários advocatícios pagos em razão de ação
judicial fica condicionada à comprovação do pagamento. Comprovado nos
autos, mediante recibo e declaração emitida pelo advogado, impõe-se
reconhecer a legitimidade da dedução do montante da base de cálculo do
IRPF.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PROVAS. APRESENTAÇÃO DEPOIS DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade
julgadora de segunda instância, de provas trazidas depois da interposição
do recurso voluntário, mas que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001350/2010-32
2

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida pela Acórdão no 04-26.788
(fls. 24-29), que negou provimento a impugnação apresentada pela contribuinte.
A autuação teve origem na Notificação de Lançamento, consolidada em 10/05/2010
(fls. 13-15), abrangendo o exercício 2008.
1. Notificação de Lançamento (fls. 12-15) – Revisão de lançamento de IRPF,
exercício 2008, redução do imposto de renda a restituir de R$ 23.575,28 (vinte e três mil,
quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) para o montante de R$ 12.626,75 (doze
mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos).
No Processo Administrativo a fiscalização considerou que, o Requerente ao declarar
seus rendimentos auferidos em 2007, via Declaração IRPF, exercício de 2008 não comprovou na
forma devida o valor a restituir, identificando assim, Omissão de Rendimentos de Pessoa
Jurídicas. Referente ao Processo Trabalhista no 1402200303101005 31a VARA/RJ, o que
fundamentou sua atuação no montante informado.
Regularmente
cientificado,
em
08/06/2010
o
contribuinte
apresentou
tempestivamente a impugnação ao lançamento, instruída com documentação.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001350/2010-32
3
O Requerente impugnou os fundamentos do lançamento, sustentando que:
 O valor de R$ 66.231,80 refere-se a verbas trabalhistas de natureza não
tributável, recebidas de forma acumulada em decorrência de decisão da Justiça do Trabalho,
tratando-se de rendimentos isentos de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
 Alega também que a tributação sobre o total do crédito trabalhista fere o
princípio da capacidade contributiva e da progressividade previsto no art. 153, §2o, da
Constituição Federal, haja vista que a mora no pagamento, imputável ao empregador, impede a
aplicação correta da tabela progressiva mensal.
 Apresentou documentação comprobatória quanto à retenção na fonte,
indicando o valor de R$ 23.575,28 (vinte e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e
oito centavos), que, embora não recolhido na data devida, foi efetivamente pago em 26/09/2008,
conforme sentença, no valor de R$ 25.711,59 (vinte e cinco mil, setecentos e onze reais e
cinquenta e nove centavos).
Diante de tais inconsistências e ilegalidades, o Requerente postulou o acolhimento
da impugnação, com consequente anulação do lançamento.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 04-26-
788, manteve integralmente o lançamento, reconhecendo que os rendimentos recebidos
acumuladamente são tributáveis, não sendo possível identificar nenhum rendimento isento,
motivo pelo qual, mantém a redução do valor do imposto a restituir para o quantum de R$
12.262,75 (doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), em detrimento
do valor informado pelo contribuinte, conforme lançamento.
No dia 24/04/2012, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário (fls.37-
38), reiterando as teses formuladas na impugnação, anexando aos autos Recibo e Instrumento de
Prestação de Contas Parcial de honorários advocatícios (fls.39-40).
Em sua peça recursal, o interessado alega a existência de erro material nos
lançamentos declaratórios, notadamente pela inobservância da dedução dos honorários
advocatícios, os quais, segundo o Requerente encontram-se comprovado por recibo
profissional(fls.39-40), cujo valor de R$ 27.966,54 ( vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis
reais e cinquenta e quatro centavos), é incidente sobre o montante bruto recebido em
reclamatória trabalhista (R$ 70.623,06), restando ao contribuinte o valor líquido de R$ 42.656,52
(quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
O recorrente sustenta que tal equívoco ensejou a bitributação do mesmo valor,
tendo em vista que os honorários foram declarados pelo advogado como rendimento próprio, ao
passo que o valor total foi indevidamente tributado em sua declaração. Requereu, assim, a
retificação da DIRPF de 2008, com a devida atualização dos valores e restituição de tributo pago a
maior.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001350/2010-32
4
Foram juntados aos autos os documentos comprobatórios pertinentes, incluindo
recibos, alvarás judiciais e nova DIRPF retificadora (fls. 41-50)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – DO MÉRITO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

A controvérsia central do presente recurso consiste na inclusão, na base de cálculo
do IRPF, da totalidade dos valores recebidos em reclamatória trabalhista, sem a dedução dos
honorários advocatícios contratuais no importe de R$ 27.966,54 (vinte e sete mil, novecentos e
sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente comprovados por recibo
profissional.
O Requerente em sua peça recursal, aduz a existência de erro material na apuração
da base tributável, argumentando que, embora o valor bruto recebido na reclamatória trabalhista
tenha sido de R$ 70.623,06 (setenta mil, seiscentos e vinte e três reais e seis centavos) o montante
efetivamente percebido foi de R$ 42.656,52 (quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis
reais e cinquenta e dois centavos), após o pagamento dos honorários advocatícios pactuados,
sendo excedente a cobrança realizada pela autoridade fazendária.
Analisando os autos, constata-se que o Requerente juntou documentação hábil a
demonstrar a contratação de advogado e o efetivo pagamento dos honorários, por meio de recibo
datado e assinado (fls. 39-40).
Importante ainda mencionar a previsão legal prescrita no artigo 12 da Lei 7.713/88,
o qual menciona a possibilidade da mencionada dedução, in verbis:
Lei 7.713/88
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001350/2010-32
5
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
Cumpre ainda esclarecer no tocante ao mérito, é pacífico o entendimento deste
Conselho no sentido de que os honorários advocatícios contratuais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda, quando efetivamente pagos, uma vez que representam despesa
necessária e diretamente vinculada à percepção da verba indenizatória.
Ao julgar casos semelhante ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o mesmo entendimento, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEDUTIBILIDADE.
Nos termos do artigo 12 da Lei n.o 7.713, de 1988, são dedutíveis, dos
rendimentos recebidos em ação judicial, os honorários profissionais pagos a
advogado. 1
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Provado nos autos, por documentos idôneos, que os advogados receberam
pelos seus préstimos, os valores podem e devem ser deduzidos do
recebido.2
Trata-se de valor que não ingressa no patrimônio do contribuinte, não
caracterizando acréscimo patrimonial, requisito essencial à incidência do imposto de renda (art.
43 do CTN).
No tocante a juntada de provas após a impugnação, cabe aqui ressaltar que com
base no princípio da verdade material, é admissível na hipótese de elas se prestarem a “dialogar”
com a decisão de 1a instância.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito decorrente de pagamento de honorários judiciais, não tendo, no entanto,
comprovado a efetividade deste crédito, no entendimento das autoridades fazendárias, eis que
ausentes outros documentos hábeis e idôneos tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do
direito creditório.

1 CARF. Acórdão no 2101-001.062 2a Seção de Julgamento/1a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo
no13506.000473/2007-42. Data da sessão: 14 de abril de 2011. Relator(a): ALEXANDRE NAOKI NISHIOKA

2 CARF. Acórdão no 2002-005.633 2a Seção de Julgamento/2a Turma Extraordinária. Processo no13657.000820/2007-
11. Data da sessão: 17 de agosto de 2020. Relator(a): Virgílio Cassino Gil

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001350/2010-32
6
Em ambos os aspectos, o documento apresentado pelo Recorrente em sede de
Recurso, mostra-se relevante a origem do litígio, mormente porque em sede de lançamento
tributário a demanda da prova tardiamente apresentada pode ocorrer já no curso do
procedimento fiscal.

Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais, com sua ementa abaixo transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2010 DIREITO
CREDITÓRIO. PROVAS. APRESENTAÇÃO DEPOIS DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE. Da interpretação da legislação relativa ao contencioso
administrativo tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação,
pela autoridade julgadora de segunda instância, de provas trazidas depois
da interposição do recurso voluntário, mas que estejam no contexto da
discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, mormente se o
contexto anormal de pandemia está indicado como fator de dificuldade
para localização dos documentos apresentados às vésperas do julgamento
do recurso voluntário.3
Deste modo, embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados
importam revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o
processo administrativo.
Nesse sentido, ao considerar como rendimento tributável o montante bruto
recebido na ação trabalhista, sem o abatimento dos honorários contratuais, incorreu-se em
indevido alargamento da base de cálculo, violando o princípio da capacidade contributiva.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto pelo PROVIMENTO do Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito do contribuinte à dedução dos honorários advocatícios da
base de cálculo do IRPF, com a consequente revisão do lançamento fiscal e atualização do valor do
imposto a restituir.

3 ACÓRDÃO 9101-007.363 – CSRF/1a TURMA
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001350/2010-32
7
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 63
DF CARF MF
Original